Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO NA PARTILHA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a união estável entre os contendentes que perdurou de 11/01/2013 a 07/2/2023, cabendo o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil).

2. É cabível a partilha de veículo registrado em nome de terceiro caso haja prova da existência de possíveis direitos possessórios ou aquisitivos sobre o bem, ou sua expressão econômica, pelo casal durante o relacionamento, e que tal aquisição não tenha ocorrido em virtude de sucessão hereditária.

3. No caso dos autos, não existem provas, seja por testemunhas ou documentos, que o veículo pertence ao ex-casal, motivo pelo qual é inviável a partilha do veículo.

4. Recurso conhecido e desprovido.